Tribunal: TJES
Processo: 5008035-89.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008035-89.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA GRASIELLE SANTOS VAREJAO
RECORRIDO: TUTORES DO BRASIL FRANQUIA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5008035-89.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
.:
TUTORES DO BRASIL FRANQUIA LTDA – ME

EMBARGADO
:

ANA GRASIELLE SANTOS VAREJAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ARTIGO 55 DA LEI 9.099. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA NO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO QUE DEVE SER VERSADA SOBRE O VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. REFORMA PARA FIM DE SANAR CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 5932313. Contrarrazões não apresentadas após intimação em Id. 6040802.

VOTO

Trata
m
-se de Embargos de Declaração
(Id.
5932313
)
opostos p
ela parte
Embargante
/
Recorrida
, em face d
e
Acórdão
(Id. 5841621)
que
conheceu
d
o
recurso inominado interposto pela Embargada/
Recorrente,
mas negou-lhe provimento, condenando-a ao pagamento de
custas e honorários que
fixados
em 20%
(vinte por cento)
do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a
contradição
,
vez que
seria
incabível
a condenação
na forma supracitada, conquanto inexiste condenação em pecúnia na presente lide, de forma que deveria a Recorrente vencida ser condenada em custas e honorários em cima do valor corrigido da causa.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu,
realmente se constata a alegada
contradição
, porquanto a sentença não constou condenação em pecúnia,
ao revés, j
ulgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da lei n° 9.099/95
e, nesse aspecto, o
A
rtigo 55 da lei 9.099/95 deve ser interpretado de maneira literal, de sorte que não havendo condenação em pecúnia, o
julgador
deverá fixar os honorários com base no valor
corrigido
da causa.

V
eja-se:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

É dizer, portanto, que o silêncio eloquente do legislador, ao estabelecer apenas duas bases de cálculo para os honorários sucumbenciais, quais seja, condenação ou, subsidiariamente, valor da causa, revela a impossibilidade de condenação com base no valor da condenação, já que não houve condenação em pecúnia no caso em comento.

Desse modo, reconhecida a contradição,
confere-se efeitos infringentes aos embargos
opostos
para o fim de alterar o acórdão vergastado
de Id.
5841621

e fixar o percentual de 20% (vinte por cento) de honorários sucumbenciais, com base no valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

os embargos de declaração
opostos
e lhes
CONF
IRO
ACOLHIMENTO
para alterar o dispositivo do
A
córdão do recurso inominado e condenar a recorrente
vencida
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)